Tribunal: TJPA
Processo: 0803303-74.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803303-74.2019.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO SECRETARIO DA SILVA, BANCO BONSUCESSO S.A.

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A., FRANCISCO SECRETARIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803303-74.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

ADVOGADO:
FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - OAB MG96864-A/ GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - OAB MG91567-A

APELANTE: FRANCISCO SECRETARIO DA SILVA

ADVOGADO: LIVIA LOPES MIRANDA - OAB PA17340-A/ JULIANO BARCELOS HONORIO - OAB PA13793-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso da Autora e
conhecer e dar provimento
ao recurso do réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803303-74.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

ADVOGADO:
FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - OAB MG96864-A/ GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - OAB MG91567-A

APELANTE: FRANCISCO SECRETARIO DA SILVA

ADVOGADO: LIVIA LOPES MIRANDA - OAB PA17340-A/ JULIANO BARCELOS HONORIO - OAB PA13793-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BONSUCESSO S.A. e FRANCISCO SECRETARIO DA SILVA objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ, que nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, na peça inicial (ID n° 14538597), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu diversos descontos acerca de empréstimos que não contratou; contrato nº 72330394 descontos no valor de R$20,30 (vinte reais e trinta centavos); contrato nº. 73528783 descontos no valor de R$153,10 (cento e cinquenta e três reais e dez centavos); contrato nº. 108209109 descontos no valor de R$24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos). Afirma, que jamais realizou os referidos empréstimos, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 14538609), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que trata-se de três contratos de empréstimo consignado devidamente assinados entre as partes. Afirmou não caber declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito, uma vez que a parte autora recebeu o crédito e dele se utilizou.

Aduziu ainda, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e que a contratação do consignado é plenamente válida.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 14538681) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade apenas dos contratos

nº 72330394 e 73528783, condenando a Instituição Financeira a restituir na forma dobrada os valores descontados indevidamente e indenizar a título de danos morais a parte autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por fim, condenou o réu ao pagamento de custas e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Acerca do contrato de n° 108209109, o Juízo julgou improcedente o pedido por considerar que a instituição financeira comprovou a legalidade dos descontos por meio da juntada do comprovante de transferência e do contrato aos autos.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID n° 14538710). Em suma, sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo e requer a majoração do quantum indenizatório.

No que tange ao contrato de n° 108209109, aduz que a assinatura da pessoa rogada presente no contrato não é do seu filho e que desconhece as testemunhas que assinaram o termo, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito com o devido ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente.

A parte

também ré interpôs recurso de apelação (ID n° 14538712). Alegou, em resumo, que todos os contratos questionados na demanda são legítimos, posto que foram assinados a rogo e na presença de duas testemunhas, sendo a pessoa rogada filho da parte autora. Afirma que os comprovantes presentes nos autos demonstram de modo inequívoco, não somente a plena utilização dos recursos pela parte autora, mas, principalmente, que se desincumbiu integralmente de todas as suas obrigações estabelecidas no contrato.

Aduz por fim que não há que se falar em inexistência da relação contratual, devolução dos valores descontados em dobro e nem mesmo indenização por danos morais.

A parte autora/ apelada apresentou contrarrazões em petição de (ID n° 14538717) na qual rechaçou os argumentos lançados pelo apelante.

A parte ré/ apelada também apresentou contrarrazões em petição de (ID n° 14538721) na qual rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e pugna pela reforma da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal da parte autora dispensado em razão da assistência gratuita deferida. Preparo do recurso da parte ré devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos das partes apelantes de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora/apelante, suscitou a invalidade dos empréstimos, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou os contratos firmados entre as partes e assinados a rogo na presença de duas testemunhas.

·

contrato nº 72330394 no valor de R$ 711,25 (setecentos e onze reais e vinte e cinco centavos) com 72 parcelas de R$20,30 (vinte reais e trinta centavos);
ID n° 14538609 - Pág. 11 a 12
.

·

contrato nº. 73528783 no valor de R$ 5.337,03 (cinco mil trezentos e trinta e sete reais e três centavos) com 72 parcelas de R$153,10 (cento e cinquenta e três reais e dez centavos);
ID n° 14538609 – Pág. 18 a 19.

·

contrato nº. 108209109

no valor de R$ 817,42 (oitocentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos) com 72 parcelas de R$24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos).
ID n° 14538609 – Pág. 26 a 27.

Além disso, os contratos vieram acompanhados por cópias dos documentos pessoais da parte autora, da pessoa rogada e das testemunhas.

Nota-se que no contrato nº. 108209109 a pessoa rogada Sr. RODRIGO GOMES DA SILVA é filho da parte autora (ID n° 14538609 - Pág. 29).

Nos autos também estão presentes os comprovantes de transferências bancárias todos para a conta de titularidade da parte autora, posto que conforme cópia do cartão juntados nos autos esta é a conta na qual recebe seu benefício. (ID n° 14538609 - Pág. 36, 37 e 38)

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo o consumidor realizado os empréstimos de forma regular e lícita.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

O certo é que o autor/apelante recebeu os valores em conta e os utilizou. Esse fato é incontroverso.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença.
4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

O que se verifica, é que o consumidor, somente após receber os valores e passados mais de quatro anos do início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício do autor, não se mostra aceitável que o consumidor permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que o autor/apelante poderia, e a fim de provar os fatos alegados na exordial, ter juntado os extratos da sua conta bancária, comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos.
Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O réu/apelante conseguiu demonstrar, através dos documentos apresentados, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a alegação de fraude.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença de primeiro grau para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ex positis
, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR/ APELANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023